Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-62.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000385-62.2017.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS Advogado(s): DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO APELADO: JOSETE ASSIS DE CERQUEIRA Advogado(s):MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. TERMO INICIAL DOS VALORES RETROATIVOS. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO APURÁVEL POR CÁLCULOS. FIXAÇÃO IMEDIATA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Santanópolis contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência, reconheceu o direito da autora à percepção da gratificação de estabilidade econômica, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos entre janeiro de 2017 e março de 2021, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos deve corresponder à data da efetiva supressão da gratificação (janeiro de 2017) ou à edição do decreto municipal que formalizou sua suspensão (outubro de 2017); (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sentença cuja condenação depende de apuração por cálculos, ou se tal definição deve ser postergada para a fase de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial da obrigação de indenizar coincide com o momento em que se verifica o efetivo prejuízo ao servidor, consubstanciado na supressão da verba remuneratória, e não com a posterior formalização administrativa da ilegalidade. A prova dos autos demonstra que a gratificação deixou de ser paga a partir de janeiro de 2017, fato não infirmado pelo Município, a quem incumbia o ônus probatório quanto à continuidade do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. A própria contestação do ente público reconhece a inexistência de justificativa para a supressão da verba no período indicado, configurando elemento que corrobora a tese autoral. A reparação deve ser integral e abranger todo o período em que houve supressão indevida de verba de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A sentença que impõe condenação dependente apenas de cálculos aritméticos não se qualifica como ilíquida para fins de fixação de honorários advocatícios. A fixação do percentual de honorários na sentença observa o art. 85, §3º, do CPC, sendo desnecessário postergar sua definição para a liquidação. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000385-62.2017.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS e como apelada JOSETE ASSIS DE CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .